Tribunal: TJMT
Processo: 1012009-57.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012009-57.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Nulidade, Ausência de Fundamentação, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DANIEL FRANCISCO FELIX - CPF: 005.007.589-64 (ADVOGADO), LUIS FELIPE DE ALMEIDA - CPF: 074.259.541-25 (PACIENTE), 9a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ ESPECIALIZADA DELITOS DE TÓXICOS (IMPETRADO), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL FRANCISCO FELIX - CPF: 005.007.589-64 (IMPETRANTE), HEWERTON LUIZ FERREIRA DOS REIS - CPF: 071.927.051-01 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), Excelentíssimo Juiz da 13a Vara Criminal de Cuiabá MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO –
ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTÇÃO INIDÔNEA
– IMPROCEDÊNCIA – QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES APREENDIDOS – ENUNCIADO No 25 DA TCCR/TJMT – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– IRRELEVÂNCIA – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – ENUNCIADO No 43 DA TCCR/TJMT –
ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA, TEMA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PEDIDO NÃO FORMULADO AO JUÍZO DE ORIGEM – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

1.
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”
, Enunciado Orientativo no 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça.

2.
“Condições pessoais favoráveis, ainda que comprovadas, não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão cautelar ou autorizar medidas cautelares alternativas quando há nos autos elementos hábeis que autorizam sua manutenção.”
(
AgRg
no RHC n. 177.094/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024,
DJe
de 24/6/2024.)

3. A alegação de provas obtidas mediante invasão de domicílio, sem mandado de busca e apreensão, não foi submetida à análise da Autoridade Coatora, o que torna inadmissível a análise direta da tese por esta Corte Superior, podendo incidir em indevida supressão de instância.

4. Ordem denegada.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
LUIS FELIPE DE ALMEIDA,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra preso preventivamente, em decorrência, em tese, dos crimes tipificados no art. 33 e art. 35 da Lei no 11.343/2006.

Em síntese, o impetrante sustentou que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: I) fundamentação inidônea – inexiste elementos concretos que justifiquem a prisão preventiva; II) possui predicados pessoais favoráveis, é réu primário, tem bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa; III) há ausência de justa causa – tema 280 do Supremo Tribunal Federal – nulidade das provas obtidas de maneira ilegal.

Por fim, requereu a concessão da liminar da ordem impetrada, para determinar o trancamento da Ação Penal, assim como, em sede de liminar, requereu a concessão do presente
Habeas Corpus
, com a consequente expedição de alvará de soltura.

No mérito, pleiteou pela concessão em definitivo da ordem. E, em caso de indeferimento da liminar, no mérito, pugnou pela concessão e expedição de alvará de soltura em favor do paciente.

O
Habeas Corpus
veio instruído com os documentos eletrônicos anexados (ID n. 213078190 ao ID n. 213079152).

O pedido de liminar foi indeferido (ID n. 214069196).

O Juízo singular prestou informações (ID n 215512166).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela denegação da ordem (ID n. 218021151).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Como relatado, por meio da presente ação constitucional, a Defesa do paciente objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal a que está submetido o paciente
Luis
Felipe de Almeida,
que teve sua prisão preventiva decretada, em 20/03/2024, em decorrência, em tese, de ter cometido os crimes tipificados no art. 33 e art. 35 da Lei no 11.343/2006.

Exsurge do Autos de Prisão em Flagrante no 1004898-90.2024.8.11.0042 que a Autoridade Coatora converteu a prisão em flagrante em preventiva para garantia da ordem pública.

A propósito, transcrevo decisão oral proferida pelo Juízo
a quo
, na qual decretou a prisão do paciente:

“Materialidade delitiva sobejamente comprovada, seja através do boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão e, principalmente, pelo laudo de constatação preliminar.
No que diz respeito os indícios de autoria, o próprio flagrante já permite a ilação pela existência desses indícios e como não bastasse, nesta solenidade, os autuados não negaram a prática delituosa ensejadora da lavratura do APF. No que diz respeito ao periculum
libertatis
, passo a análise quanto ao argumento da Defesa referente de que uma eventual condenação o conduzido jamais permaneceria segregado, tenho que é uma visão futurista e que não corresponde à realidade, eis que não se pode perder de vista pelas circunstâncias judiciais que justifique a elevação da pena mormente, levando em consideração a diversidade entorpecente apreendido em posse, principalmente do
Senhor
Luis
Felipe de Almeida.
Sendo assim, entendo prematura a alegação da Douta Defesa. Eis que, ambos autuados foram segregados em decorrência de idêntico delito inclusive, sendo o Senhor
Hewerton
Luiz o qual teria indicado o Senhor
Luis
Felipe a pessoa pelo qual já teria adquirido entorpecente, além do que, a pessoa pelo qual teria repassado entorpecente em que o
Hewerton
estaria a entregar no bairro pelo qual foi detido pela ROTAM. Como não bastasse, essa mesma diversidade de entorpecentes e, aí, não bastasse:
maconha, cocaína, LSD, também foi localizada entorpecente conhecida como “bala” cuja é o MD.

Desta forma, tem que caracterizada o tráfico de entorpecente, mormente com a apreensão de balança de precisão, cujo são apetrechos caracterizadores do tráfico.
Outrossim, conforme enunciado das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT a diversidade de entorpecentes, como no caso em tela, por si só, já justificaria a manutenção da custódia cautelar como fundamento na garantia da ordem pública.” (sic)
.

Constata-se, pois, da aludida decisão que, estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, tendo em vista a quantidade e variedade de drogas que foram apreendidas (
102,14g
– itens A, B, F, G, H, K e N = maconha;
110,45g
– itens C, E, I e L = MDA;
1,06g
– item J = cocaína;
1
balança de precisão grande;
1
balança de precisão pequena), o que constitui fundamentação idônea para a segregação cautelar, com base na necessidade de garantir a ordem pública.

Nesse sentido, a Turma das Câmaras Criminais Reunidas, consolidou entendimento, conforme exposto no Enunciado no 25:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”
.

O Código de Processo Penal, de maneira clara, em seu art. 312,
caput
, dispõe que quando há necessidade de garantia da ordem pública, a prisão preventiva poderá ser decretada, havendo
“indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”
.

Em situações tais, eis o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, em caso semelhante:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MONITORAMENTO PRÉVIO E QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO, COM RECOMENDAÇÃO.

1. A defesa se insurge contra a decisão monocrática desta relatoria que não conheceu do habeas
corpus
mas analisando o mérito de ofício, afastou a existência de constrangimento ilegal e recomendou, ao Magistrado de Primeiro Grau, a reanálise da prisão preventiva.

2. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. As instâncias originárias destacaram a necessidade da prisão preventiva do agravante para fins de garantia da ordem pública, em decorrência da gravidade concreta do ilícito, do modus operandi e da quantidade de substância entorpecente apreendida: o agravante já estava sendo investigado e monitorado pela suspeita da prática de tráfico de drogas, e foi preso em flagrante portando 183,6g de cocaína, e duas balanças de precisão.

3. Os precedentes desta Corte Superior estão no sentido de que a quantidade de substância entorpecente apreendida é considerada motivação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva.

- De igual forma, o Supremo Tribunal assentou que "a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública" (HC n. 130.708/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 15/3/2016,
DJe
6/4/2016).

4. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação
encontra-se
fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

6. Agravo regimental conhecido e não provido, com recomendação.

(
AgRg
no HC n. 911.295/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024,
DJe
de 19/6/2024.)
- destaquei.

Ademais, temos que, no tocante aos eventuais predicados pessoais favoráveis do paciente, este Tribunal de Justiça já consolidou entendimento, conforme exposto no Enunciado Criminal 43 que:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum
libertatis
’”
.

No mesmo sentido, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...) 4. Condições pessoais favoráveis, ainda que comprovadas, não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão cautelar ou autorizar medidas cautelares alternativas quando há nos autos elementos hábeis que autorizam sua manutenção.”
(
AgRg
no RHC n. 177.094/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024,
DJe
de 24/6/2024.)

De outro norte, embora o impetrante alegue que não haveria justa causa (tema 280 do Supremo Tribunal Federal) para a entrada no domicílio por parte dos policias, sem mandado de busca e apreensão, tenho que a tese não pode ser examinada por este Relator, tendo em vista que não foi suscitada pela Defesa, junto ao Juízo de primeiro grau, submetendo a questão diretamente a este Tribunal, sem que a Autoridade Coatora pudesse examinar a questão, previamente, conforme exposto pelo Juízo singular ao prestar as informações requisitadas.

Neste contexto, a apreciação do pedido diretamente pelo Tribunal de Justiça consistiria indubitavelmente em evidente supressão de instância, porquanto não deliberado na origem. Veja-se jurisprudência deste Tribunal de Justiça, aplicável ao caso:

“HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.

1. ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE PRÉVIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
2. INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CAUTELAR. QUANTIDADE DE DROGAS NÃO EXORBITANTE. COMERCIALIZAÇÃO EM LARGA ESCALA NÃO EVIDENCIADA. INEXISTÊNCIA DE REGISTROS CRIMINAIS ANTERIORES. EXPECIONALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO ADMITIDA, CONCEDIDA EM PARTE, APENAS PARA SUBSTITUIR A CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS, EM SINTONIA COM O PARECER.

1. Se a tese de ilegalidade das provas decorrentes da busca domiciliar não foi examinada em primeira instância, sua análise direta por esta Corte, sem assegurar a plenitude de jurisdição ao Juízo singular, configuraria supressão de instância, vulnerando o princípio do juiz natural.

2.1. A apreensão de quantidade de drogas não exorbitante (16,3g de cocaína e 126,9g de maconha) sinaliza a inexistência de comércio malsão em larga escala.

2.2. A apreensão de substâncias ilícitas em quantidade não relevante e a inexistência de registros criminais anteriores em nome do paciente, denotando primariedade e bons antecedentes, recomendam que a prisão preventiva, última
ratio
por natureza, seja substituída por medidas cautelares mais brandas.”

(N.U 1009258-97.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/05/2024,
Publicado
no DJE 27/05/2024) – negritei.

Desta forma, afigura-se descabida a pretendida revogação da prisão preventiva do paciente, em decorrência da periculosidade do agente, devendo ser mantida, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
(materialidade e indícios de autoria), bem como, o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, em face da quantidade e variedade expressivas de entorpecentes apreendidos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
LUIS FELIPE DE ALMEIDA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024